Tribunal: TJPA
Processo: 0006349-63.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006349-63.2018.8.14.0053

ADVOGADO DATIVO: ISAIAS ALVES SILVA

APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2ª, INCISO II E §2ª-A, INCISO I E ARTIGO 129, CAPUT, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CP PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. REDUÇÃO DA PENA BASILAR. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação;
e, de ofício,
declarar a extinção da punibilidade do delito de lesão corporal, pela prescrição intercorrente,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Rogerio de Oliveira Lima
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Felix/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, e 129,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 27 (vinte e sete) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (Num. 7402876 - Págs. 1 a 5) a defesa requer a decretação da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na esfera policial, com a consequente absolvição, por insuficiência das provas. Subsidiariamente, o afastamento da majorante relativa ao uso de arma e reforma da dosimetria basilar.

As contrarrazões (Num. 7402876 - Págs. 10 e Num. 7402877 - Págs. 1 a 4) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 9222885 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – CRIME DE LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DE OFÍCIO

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de Lesão corporal.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 114, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Prescrição da multa

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

a sentença datada de 16/11/20 (Num. 7402872 - Págs.1 a 4, Num. 7402873 - Págs. 1 a 6 e Num. 7402874 - Págs.1 a 2), pelo crime do art. 129,
caput
, do CP, impôs a pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

·

Há ato da Secretaria, após a prolação da sentença, em 17/11/20 (Num. 7402874 - Pág. 4);

·

o Ministério Público, em 18/12/20, tomou ciência da sentença (
Num. 7402874 - Pág. 2
) e permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 3 (três) anos (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, art. 14, inc. II e 119, ambos do CP), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 3 (três) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03 – DELITO DE ROUBO MAJORADO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AFRONTA AOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 7402872 - Págs. 2 a 4 e Num. 7402873 - Págs. 1 a 2):

MATERIALIDADE

A materialidade do crime de roubo e lesão corporal está consubstanciada por meio do exame de corpo de delito (fl. 08 do IP|), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 11) auto; boletim de ocorrência da Polícia Civil, às, fls. 02, bem como pelo depoimento da vítima.

Dessa forma, verifico a presença da materialidade da conduta descrita na inicial acusatória, verificando-se a existência do cometimento de um crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e o crime de lesão corporal simples praticada contra a seguinte vítima: DENISE DOS SANTOS SILVA.

AUTORIA

Com relação à autoria e a responsabilidade penal do acusado, necessário se faz o cotejo dos fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

A vítima do crime Denise dos Santos Silva, em seus depoimentos extrajudicial e judicial, aponta o acusado como sendo o autor do fato, bem como o auto de prisão em flagrante do acusado.

Com base nessa premissa, percebe-se que o cenário dos fatos foi fielmente reconstruído pelos relatos colhidos pela vítima Denise dos Santos Silva em sede policial e em juízo.

Vejamos os depoimentos infratranscritos em sede processual.

1 – Vítima Denise dos Santos Silva relata que:

Ao sair do quarto um homem entrou em sua casa com uma arma de fogo apontada em sua direção, momento em que entrou outro indivíduo não identificado e tirou o cordão de ouro do pescoço do filho da vítima e deram uma coronhada na cabeça da vítima. Posteriormente, roubaram o celular, relógio, e a quantia de R$ 100,00 (cem) reais, deixando a vítima e seu filho trancados dentro da casa. A vítima afirma que reconheceu Rogério em delegacia, tendo o reconhecido também em juízo grifo nosso.

Não houve oitiva de testemunhas de defesa.

O acusado em seu interrogatório aduziu que não cometeu o crime, alegando que na data do crime estava preso em decorrência de outro processo. Ocorre que, conforme ficha expedida pela superintendência do sistema penitenciário do Estado do Pará (fl.83) a última prisão do acusado ocorreu na data 22/06/2018, ou seja, em momento posterior ao crime que ocorreu na data de 13/06/2020.

Da análise das provas produzidas no decorrer da instrução processual, não vislumbro qualquer contradição nos depoimentos colhidos. Vejo que os fatos foram narrados de forma clara e precisa, descrevendo a sequência dos atos e a conduta do réu, sem que haja qualquer divergência que indique a suspeição de seus depoimentos.

Ademais, a vítima foi clara ao dizer que dois homens adentraram em sua residência com uma arma de fogo apontada em sua direção e efetuaram o crime de roubo. Ademais, alega que foi agredida com uma coronhada na região frontal da cabeça, conforme auto de exame de corpo de delito (fl. 08 do IP).

Em sua defesa o réu alega que, não há nos autos, nenhuma informação acerca da arma de fogo utilizada, nem tampouco se foi utilizada.

Saliento que quanto à majorante dos crimes de roubo pelo emprego de arma de fogo (inc. I, §2º, art. 157, CP), para sua incidência não é necessária a realização de perícia em caso de eventual impossibilidade de sua apreensão, quando possível for suprir tal deficiência instrutória através de outros meios de provas constante nos autos, nos termos do art. 167 do CPP. Daí a possibilidade de qualificar, neste caso concreto, o roubo por esta circunstância.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Outrossim, ressalto que a jurisprudência aduz que em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui valor salutar:

(...)

Ademais, ressalto que para o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas não é necessário a identificação do corréu:

(...)

Assim, considero que os depoimentos da vítima foram firmes, coerentes e sem razões para imputar falsamente a prática dos fatos ao réu, não havendo, portanto, como serem rechaçados ou mesmo desconsiderados, pois foram peremptórios no sentido de confirmarem a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e lesão corporal simples em face da vítima Denise dos Santos Silva, em concurso material, uma vez que a conduta dolosa resultou de desígnios autônomos, razão pela qual devemos invocar a aplicação do artigo 69 do Código Penal ,haja vista que o agente mediante mais de uma ação praticou dois crimes, idênticos ou não, devendo a pena ser aplicada de forma cumulativa. Vislumbro, portanto, a ocorrência do concurso material de crimes, prevista no artigo 69 do Código Penal, de modo que os crimes subsequentes não foram continuação do primeiro.

TIPIFICAÇÃO PENAL

No que tange à tipicidade, tem-se que os delitos perpetrados correspondem ao crime tipificado no artigo 157 §2°, II , § 2º-A I e art. 129, caput e art. 69, caput todos do Código Penal.

Na presente hipótese, todos esses elementos do tipo penal restaram demonstrados nesses autos, motivo pelo qual a pretensão punitiva do Estado deve prosperar.

A conduta do acusado é típica, tanto no seu sentido formal, pois se enquadra perfeitamente no crime descrito no art. 157 §2°, II , § 2º-A I e art. 129, caput e art. 69 (em concurso material); como no seu sentido material, já que houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Dessa maneira, deve o réu ser condenado nas sanções previstas nos artigos 157 §2°, II, § 2ºA I e art. 129, caput e art. 69 do Código Penal. ATENUANTES E AGRAVANTES

Não há atenuantes a ser analisadas.

Por outro lado, o sentenciado é reincidente e possuidor antecedentes, tendo ainda diversos registros criminais, indicativos estes de que faz do crime seu modo de vida (fl.81/82).

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DO CRIME

O fundamento da exasperação das penas para esse delito está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física das vítimas. Logo, é imprescindível para a caracterização das aludidas majorantes que haja prova segura do emprego das mesmas, o que fica claro com o depoimento da vítima em afirmar a existência da arma de fogo e concurso de pessoas; conforme as provas colhidas na fase instrutória, conforme acima dissertado.

Nessa perspectiva, não há dúvida de que o réu realizou o núcleo do tipo descrito pelo artigo 157,§ 2°, II, §2º-A, inciso I e art. 129, caput e art. 69 todos do CPB, na modalidade consumada, restando cabalmente comprovadas a materialidade delitiva, a autoria, bem como sua responsabilidade penal.

Nessa perspectiva, não há dúvida da incidência da majorante por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas; portanto a pena deve ser elevada em 2/3 (dois terços), em decorrência da utilização de arma de fogo, nos termos do art. 157 §2°-A, I do CP e em 1/3 (um terço) em virtude do concurso de pessoas, conforme art. 157,§2°,II do CP.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo pelo reconhecimento do réu e depoimento da vítima em sede extrajudicial e judicial, ambos uníssonos e coerentes aos fatos narrados na denúncia e a acerca da autoria delitiva do ora recorrente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria delitiva, bem como as majorantes destes, pois a vítima confirmou a participação de dois agentes no assalto e o uso de arma de fogo.

Saliento que é desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a configuração da causa de aumento relativa ao uso de arma, podendo o uso daquela ser evidenciado por qualquer meio de prova. Sobre o tema, jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO CAUSA DE AUMENTO RELATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. (...).

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II -Quanto à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, no caso concreto, não há ilegalidade em razão da ausência de apreensão e de perícia, pois as instâncias ordinárias reconheceram que sua utilização fora comprovada por outras provas. (...). (STJ, AgRg no HC 703252/SP, Min. Rel. JESUÍNO RISSATO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, DJe 29/11/2022)

Ainda sobre o assunto, súmula dessa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14 TJ/PA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina
, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Acerca do reconhecimento de pessoas, não obstante as alegações da defesa, em análise do auto de reconhecimento de
Num.
7402880 - Pág. 4 e Num. 7402879 - Pág. 6, observo que está conforme os ditames do art. 226 do CPP, inclusive quando ao inciso II (a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la), segundo, também, verifico do registro constante na Num. 7402880 - Pág. 5. Logo, tal é válido e apto.

Ademais, destaco tal procedimento foi ratificado, em juízo, pela vítima, conforme mídia anexada no
link
de Num. 16135167 - Pág. 1, não havendo dúvidas da autoria delitiva do réu

(AgRg no AREsp n. 2.321.394/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

(AgRg no HC n. 664.416/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

04 – DOSIMETRIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 7402873 - Págs. 3 a 4):

1.

COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO Passo à dosimetria da pena, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente, premeditada e agressiva, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, exigindo reprovação além do mínimo legal
.

a.2) antecedentes: o sentenciado é reincidente e possuidor de péssimos antecedentes, tendo ainda diversos registros criminais, indicativos estes de que faz do crime seu modo de vida (fl.81/82).

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem.

a.4) personalidade: não é boa, eis que possui outros procedimentos criminais em seu desfavor.

a.5) motivos do crime: comuns à espécie, como são punidos pelo próprio tipo penal, não podem prejudicar novamente o agente, sob pena de bis in idem:.

a.6) circunstâncias do crime: as circunstâncias demonstram maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que praticou o delito em plena luz do dia, aproximadamente nove e meia da manhã, o réu ameaçou a vítima de morte trancando-a em sua residência; exigindo-se reprovação além do mínimo legal.

a.7) consequências do crime: Não há nos autos provas.

a.8) comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759- 6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012).

Considerando que há circunstâncias judiciais que pesam contra o réu, fixo a pena base em 8 (oito) anos de reclusão 10 (dez) meses, 20 (vinte) e 23 (vinte e três) dias-multa, sendo cada dia no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, caput, do CPB, por não concorrerem elementos que permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

b) circunstâncias atenuantes e agravantes No que tange à segunda fase da dosimetria legal, ocorrem duas circunstâncias agravantes. Por ser reincidente, agravo a pena em 1/6 (um sexto). Não há outras agravantes. Em razão da ausência de outras circunstâncias de diminuição ou aumento, geral ou especial da pena, a torno definitiva 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses, 13 (treze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

(...)

<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do delito.

Observo que os referidos vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito foram, devidamente, fundamentados em elementos concretos e idôneos, os quais extrapolam ao tipo penal e denotam maior gravidade, devidamente comprovado nos autos: agressividade (emprego de violência real contra a vítima), ousadia na execução do delito, com invasão do domicílio da vítima pela parte da manhã, ameaça de morte e restrição da liberdade daquela.

Assim, os preservo negativado.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO, ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, USO DE VIOLÊNCIA REAL E CRIMES COMETIDOS NO INTERIOR DE DIVERSAS CASAS, INTEGRANTES DE UM CONDOMÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR EXCESSIVO PERÍODO DE TEMPO. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a elevada culpabilidade dos agentes, ante a ousadia na prática de delito que envolveu a ação premeditada e organizada de diversos agentes criminosos, os quais se voltaram contra diversas residências que compõe um condomínio.
Não há se falar, assim, em qualquer constrangimento ilegal pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, a qual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a premeditação do delito, cometido no interior da residência das vítimas, com uso de violência real
e com consideráveis sequelas à integridade física das vítimas, além dos prejuízos financeiros, desbordam dos padrões usuais da prática do tipo e justificam a exasperação da pena-base.

Precedentes.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 789.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (grifei)

Lado outro, afasto a valoração negativa do vetor dos antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – observo da certidão de Num. 7402870 - Págs. 6 a 7 e Num. 7402871 - Págs. 1 a 2, com confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, que a única condenação penal transitada em julgado à época da sentença é referente ao processo nº 0000064-32.2015.8.14.0062, no entanto, foi utilizada na segunda fase, como reincidência, no que neutralizo a presente circunstância a fim de evitar
bis in idem
.

De igual modo, neutralizo o vetor da personalidade, vez que nem mesmo condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetro para valorá-la
(AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 circunstâncias

judiciais

desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a agravante da reincidência (referente ao processo de nº
0000064-32.2015.8.14.0062, onde possui condenação penal transitada em julgado em 11/01/17)
, sendo aumentada a pena na fração jurisprudencial de 1/6

(AgRg no AREsp n. 2.424.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023), no que, ante à reforma acima, redimensiono-a para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 112 (cento e doze) dias-multa.

Na terceira fase, não foi aplicada nenhuma causa de aumento, embora identificadas no corpo da sentença, e, assim, para não incorrer em
reformatio in pejus
, deixo, também, de sobrepesá-las, tornando definitiva a pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 112 (cento e doze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, levando em conta a presença de circunstâncias judiciais negativas e que o réu é reincidente – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea §2º e §3º, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO DO RÉU NAS DUAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6. A fixação do regime inicial mais gravoso está concretamente fundamentada na valoração negativa de circunstância judicial.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.047.915/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação;
e, de ofício,
declaro a extinção da punibilidade do delito de lesão corporal pela prescrição intercorrente
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/03/2024